Tribunal: TJDFT
Processo: 0756871-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0756871-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDRE LUIS MONTEIRO BASTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0712243-35.2025.8.07.0018, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente distrital (ID no 259838666), determinando a remessa dos autos à Contadoria para elaboração dos cálculos e subsequente expedição de RPV. A demanda originou-se de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado pelo agravado, visando à execução do título judicial formado na Ação Coletiva no 32.159/97 (SINDIRETA/DF), referente ao pagamento de diferenças do benefício alimentação. No recurso, o agravante sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do exequente, sob o argumento de que, à época dos fatos (1996/1997), o agravado era lotado na Secretaria de Estado de Saúde, categoria representada pelo SINDSER, e não exclusivamente pelo SINDIRETA, o que afronta a tese firmada no IRDR no 21 deste Tribunal. Aduz que a decisão recorrida desconsiderou a exigência de representação exclusiva pelo SINDIRETA para legitimar a execução do título coletivo, conforme precedente vinculante. No mérito, aponta ainda a incorreta aplicação da Taxa SELIC, afirmando que a metodologia adotada pelo Juízo de origem implica anatocismo, pois determinou a incidência da SELIC sobre o valor consolidado da dívida, já acrescido de juros moratórios, em desacordo com a Emenda Constitucional no 113/21 e com precedentes do STJ e deste Tribunal. Pede, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo para obstar o levantamento de valores ou expedição de RPV até o julgamento final do recurso, alegando a presença dos requisitos do art. 1.019, I, do CPC, probabilidade do direito, fundada em precedente vinculante (IRDR no 21), e perigo de dano, consubstanciado na iminente liberação de recursos públicos em favor de parte ilegítima, com prejuízo irreversível ao erário. Assim, requer o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo a ilegitimidade ativa do exequente e corrigindo a forma de aplicação da Taxa SELIC. Subsidiariamente, pleiteia a suspensão do processo até o julgamento definitivo do IRDR no 21 (ID no 79880830). Sem preparo, ante a isenção legal do ente público. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Verifica-se a presença dos requisitos necessários para concessão da medida liminar, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreversível. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 21, admitido na sessão de 12/12/2023, na Câmara de Uniformização de Jurisprudência (Processo no 0723785- 75.2023.08.07.0000) tem como objeto a discussão de ilegitimidade ativa para ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva prolatada na Ação Coletiva no 0039026-41.1997.8.07.0001. Pela decisão ID no 54453993, de admissão do IRDR, foi determinada a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia acerca da questão delimitada no incidente. Confira-se: “É o que se depreende da pesquisa de precedentes deste eg. TJDFT sobre a matéria, mediante a qual é possível constatar a existência de julgados em sentidos diametralmente opostos, sobre o mesmo tema, tanto na primeira instância quanto nos órgãos colegiados desta Corte. Verifica-se a existência de julgados no sentido da ausência de legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações na 4a, 6a e 8a Turmas deste eg. TJDFT, in verbis: [...] Por outro lado, constata-se a existência de julgados em sentido contrário, qual seja, pela presença de legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações, na 1a, 2a, 3a e 7a Turmas Cíveis, consoante os seguintes arestos: [...] Há, ainda, o entendimento da 5a Turma Cível, no sentido da presença de legitimidade ativa dos ex- servidores das fundações, desde que decotada da cobrança as parcelas referentes ao período no qual tais servidores ainda pertenciam ao quadro de pessoal das extintas fundações, consoante o seguinte julgado: [...] No caso específico dos ex-servidores das Fundações Públicas do Distrito Federal, é controvertida a questão da representatividade do Sindicado Autor, à época do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026- 41.1997.8.07.0001). [...] Ainda quanto aos ex-servidores das fundações, observa-se que o título judicial formado na Ação Coletiva no 32.159/1997 determina o pagamento do benefício alimentação no período compreendido entre janeiro de 1996 (data da supressão do pagamento pelo Decreto Distrital no 16.990/1995) a 28/4/1997 (data da impetração do Mandado de Segurança no 7253/97 (IDs 22733864 - pág. 12 e 22733862 - pág. 84 e 93 do Proc. no 0039026-41.1997.8.07.0001). Nesse contexto, ainda que se considere a inclusão dos ex-servidores das fundações no âmbito de representatividade do Sindicato Autor a partir de 5/6/1997, data da Assembleia Geral Extraordinária que aprovou o ingresso deles no SINDIRETA-DF, registrada no 1o Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas em 20/6/1997 (IDs 22733860 - pág. 48, 50 e 54 do Processo no 0039026- 41.1997.8.07.0001), depreende-se que, no período abrangido pelo título executado (janeiro de 1996 a 28/4/1997) tais servidores ainda não eram representados pelo SINDIRETA-DF. Por outro lado, acrescente-se que o dissenso jurisprudencial sobre o tema não se restringe à legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações, para os cumprimentos individuais do título coletivo em questão, mas alcança, também, servidores de diversas outras esferas do serviço público distrital, inclusive representados por outros Sindicatos. [...] Quanto aos servidores filiados a outros sindicatos, que representam categorias específicas como, por exemplo, o Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF e o Sindicato dos Auxiliares de Educação no DF – SAE, citados nos precedentes acima colacionados, faz-se também necessária a pacificação da jurisprudência deste eg. TJDFT, pois a extensão dos efeitos do título executivo formado na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001) a tais servidores, em tese, afronta os princípios da unicidade e da especificidade sindical. [...] Saliente-se, ainda, que a existência de representatividade dos servidores pelo Sindicato Autor, SINDIRETA-DF, seja na data do ajuizamento ou na data do trânsito em julgado da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), também não é o único ponto polêmico a ser analisado para fins de uniformização da jurisprudência desta Corte quanto à legitimidade ativa para os respectivos cumprimentos individuais da sentença coletiva. Isso porque, embora a suspensão do benefício alimentação pelo Decreto Distrital no 16.990/1995 tenha alcançado todos os servidores da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, ao ajuizar a Ação Coletiva no 32.159, em 1997, o Sindicato Autor optou por colocar no polo passivo da demanda, apenas, o Distrito Federal, razão pela qual somente ele foi condenado ao pagamento do benefício alimentação, não abarcando o título executivo servidores que, à época do ajuizamento da Ação Coletiva, pertenciam aos quadros da Administração Indireta do DF, como as autarquias e fundações. Assim, a extensão dos efeitos da condenação do Distrito Federal a servidores que não pertenciam aos quadros da Administração Direta, à época do ajuizamento da Ação Coletiva (ainda que fossem representados pelo Sindicato Autor, como no caso dos servidores das autarquias), a priori, configura afronta aos limites subjetivos da coisa julgada (CPC/15, art. 506). Ante o exposto, ADMITO o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no qual proponho a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Diante do elevado número de demandas que vêm sendo distribuídas e que abarcam a matéria a ser dirimida por este órgão qualificado, proponho, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. (g.n.) Considerando que a decisão impugnada trata justamente a respeito da legitimidade para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe n.o 0039026-41.1997.8.07.0001), impõe-se a obediência à ordem de suspensão que fora determinada na admissão do aludido IRDR pela Câmara de Uniformização. Em face do exposto, DEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO para determinar o sobrestamento do processo, ante a determinação proferida pela Câmara de Uniformização do TJDFT nos autos do IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000. Comunique-se ao Juízo de origem sobre a presente decisão. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador